Tribunal: TJBA
Processo: 8020152-54.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8020152-54.2019.8.05.0000 AGRAVO INTERNO n. 8020152-54.2019.8.05.0000.1.AG Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE UBAITABA Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):PRISCILLA VITALY PEREIRA MASCARENHAS ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. ILEGITIMIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS RESIDENCIAIS. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS INDEPENDENTEMENTE DE CADASTRO NEGATIVO. EXCEÇÃO PREVISTA NO §3º, DO ART. 25, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 E DO ART. 26, DA LEI FEDERAL Nº 10.522/2002. OBRA DE CARÁTER SOCIAL. POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Considerando que o recurso a ser repassado ao Município convenente provém do Estado, resta patente o interesse jurídico do ente político na causa, devendo, por este motivo, ser mantido no polo passivo da demanda. Compete ao Tribunal de Justiça julgar as ações entre Estado e Municípios e entre estes. Preliminares de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia e de incompetência do Tribunal de Justiça rejeitadas. A Secretaria de Desenvolvimento Rural é órgão integrante da Administração Direta do Estado da Bahia e não é dotada de personalidade jurídica, não detendo, portanto, capacidade para ser parte. Preliminar de ilegitimidade passiva da SDR acolhida. O §3º do art. 25 da Lei Complementar nº 101/2000 e o art. 26 da Lei Federal nº 10.522/2002 excepcionam as sanções de suspensão de transferências voluntárias aos entes federados, quando se destinem a ações de educação, saúde e assistência social. Caso em que o Município comprovou que a verba pretendida se destina à construção de 20 banheiros residenciais na comunidade de Faisqueira, com vistas a melhorar a qualidade de vida da população local e promover a erradicação de doenças, daí porque autorizada está a aplicação da exceção constante da Lei de Responsabilidade Fiscal para fins de liberação dos recursos a que se refere o convênio celebrado pelas partes. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária nº 8020152-54.2019.8.05.0000 e Agravo Interno nº 8020152-54.2019.8.05.0000.1.AG, sendo Acionante o Município de Ubaitaba e Acionados o Estado da Bahia, a CAR – Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional e a SDR – Secretaria de Desenvolvimento Rural, ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o agravo interno, rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia e de incompetência do Tribunal de Justiça, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da SDR e julgar procedente o pedido. Sala das Sessões, em de de 2020. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça